Tribunal: TJSP
Processo: 1025165-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Município de São José do Rio Preto - Autuação por não disponibilizar vigilância 24 (vinte e quatro) horas nos locais onde há caixas eletrônicos - Lei Municipal no 11.262/2012 – Procedência em primeiro grau, fundamentada na revogação da lei que instituiu o preceito legal e a multa aplicada - Descabimento - Infração cometida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Município de São José do Rio Preto - Autuação por não disponibilizar vigilância 24 (vinte e quatro) horas nos locais onde há caixas eletrônicos - Lei Municipal no 11.262/2012 – Procedência em primeiro grau, fundamentada na revogação da lei que instituiu o preceito legal e a multa aplicada - Descabimento - Infração cometida ainda na vigência da Lei anterior - A Lei revogadora produz efeitos a partir do início de sua vigência, não tendo, como regra, o condão de afetar o ato jurídico perfeito baseado na lei revogada - Inteligência do art. 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Incidência do brocardo 'tempus regict actum' - Natureza não tributária, nem penal da infração - Inaplicabilidade dos artigos 106, 111 e 112, todos do CTN e 5o, XL, da CF no presente caso - Sanção administrativa, decorrente do regular exercício do poder de polícia - Precedentes desta C. Corte - Sentença reformada - Apelo da municipalidade provido.